Tribunal: TJPA
Processo: 0015291-60.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INCÓLUME A PENA-BASE DOS RECORRENTES - NÃO RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM FAVOR DOS RECORRENTES, LOGO MANTIDA INTACTA A PENA INTERMEDIÁRIA DESTES, BEM COMO A PENA FINAL FIXADA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como havia valorado o Juízo a quo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.Presente a circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Não se reconhece a atenuante de confissão, haja vista os apelantes em Juízo, com suas supostas confissões, em verdade buscaram ludibriar o Juízo sobre o real ato delitivo, e pelo que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo, este embasou seu convencimento maciçamente na narrativa das vítimas e testemunhas de acusação, sendo a versão dos apelantes ínfimas, e dissociada da realidade. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes (inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB), já que o uso da arma foi utilizado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.Aplica-se ao presente caso o instituto da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), elevando-se a pena em 1/2 (metade), mantendo-se o patamar de elevação escolhido pelo Juízo de origem, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui no quantum de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE JOÃO VITOR GOMES DA SILVA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como havia valorado o Juízo a quo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.Presente a circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Não se reconhece a atenuante de confissão, haja vista os apelantes em Juízo, com suas supostas confissões, em verdade buscaram ludibriar o Juízo sobre o real ato delitivo, e pelo que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo, este embasou seu convencimento maciçamente na narrativa das vítimas e testemunhas de acusação, sendo a versão dos apelantes ínfimas, e dissociada da realidade. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes (inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB), já que o uso da arma foi utilizado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.Aplica-se ao presente caso o instituto da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), elevando-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de elevação escolhido pelo Juízo de origem, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui no quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB. 2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015291-60.2017.8.14.0040
APELANTES:
CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA e JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INCÓLUME A PENA-BASE DOS RECORRENTES - NÃO RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM FAVOR DOS RECORRENTES, LOGO MANTIDA INTACTA A PENA INTERMEDIÁRIA DESTES, BEM COMO A PENA FINAL FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como havia valorado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Presente a circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Não se reconhece a atenuante de confissão, haja vista os apelantes em Juízo, com suas supostas confissões, em verdade buscaram ludibriar o Juízo sobre o real ato delitivo, e pelo que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, este embasou seu convencimento maciçamente na narrativa das vítimas e testemunhas de acusação, sendo a versão dos apelantes ínfimas, e dissociada da realidade. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes (inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB), já que o uso da arma foi utilizado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Aplica-se ao presente caso o instituto da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), elevando-se a pena em 1/2 (metade), mantendo-se o patamar de elevação escolhido pelo Juízo de origem, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui no
quantum
de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE JOÃO VITOR GOMES DA SILVA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como havia valorado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Presente a circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Não se reconhece a atenuante de confissão, haja vista os apelantes em Juízo, com suas supostas confissões, em verdade buscaram ludibriar o Juízo sobre o real ato delitivo, e pelo que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, este embasou seu convencimento maciçamente na narrativa das vítimas e testemunhas de acusação, sendo a versão dos apelantes ínfimas, e dissociada da realidade. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes (inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB), já que o uso da arma foi utilizado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Aplica-se ao presente caso o instituto da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), elevando-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de elevação escolhido pelo Juízo de origem, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui no
quantum
de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015291-60.2017.8.14.0040
APELANTES:
CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA e JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA
e
JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 71, todos do CPB, às seguintes penas definitivas:
CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA - 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado;
e
JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA - 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Narram os autos que:
¿que no dia 28-10-2017, às 11h30min, o acusado CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA foi preso pela guarnição da Polícia Militar após notícia de que populares haviam detido um indivíduo na rua 10 com a O, no bairro União, pois o mesmo estava praticando roubos na cidade. No momento da prisão o acusado estava com a posse de uma arma calibre 38, de numeração raspada, além de uma munição intacta, uma bis vermelha com placa QDS 5816 e um aparelho celular Samsung, cor preta, todos frutos de roubo. Na delegacia de polícia civil várias pessoas compareceram e reconheceram o denunciado como o autor dos roubos.

Já o denunciado JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA foi preso no dia seguinte (29-10-2017), no bairro Liberdade, por ter sido avistado por policiais militares trafegando em uma motocicleta que foi roubada no dia 27/10/2017, tendo sido identificado pela vítima Fernando dos Santos Andrade como comparsa do denunciado CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA, pela prática do referido roubo.

Segundo a vítima IVANILDO FERREIRA DE AVIAZ, no dia 28-10-2017, às 11h00min, na esquina da rua Princesa Isabel com a Rua Marabá, no bairro Liberdade, fora abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Biz, cor azul, os quais anunciaram o assalto e levaram um cordão de ouro de 08g, modelo tijolinho, com um pingente de ferradura de 52 cm e um celular Samsung J5. Na delegacia a vítima reconheceu CESAR AUGUSTO MENDES como o sujeito que o abordou.

A vítima GESINARA PENICHE DA SILVA narra que no dia 27-10-2017, às 19h00min, no estúdio de beleza NARA PENICHE, localizado na rua Dom Pedro, nº 68, bairro Rio Verde, ocorreu um assalto no qual um indivíduo que portava uma arma de fogo calibre 38 levou da vítima um aparelho celular Samsung J2, dois chips telefônicos, um cordão de ouro com pingente de tesourinha, uma pulseira de ouro infantil com bolinhas, uma pulseira da marca Romanel e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais. Na delegacia, a vítima reconheceu o acusado CESAR AUGUSTO MENDES.

ANTÔNIO MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, outra vítima, disse que no dia 28-10-2017, por volta das 12h25min, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Biz, branca, sendo que o garupa desceu da moto portando uma arma de fogo quando então anunciou o assalto, levando da vítima um aparelho celular Samsung J5, dourado, com dois chips e a motocicleta HONDA BIZ 125, ano/modelo 2016/2016, placa QDS 5816. Após o assalto um dos acusados colidiu com outro veículo e caiu no chão, momento no qual a vítima gritou "ladrão!" e populares cercaram o réu e o mesmo foi preso pela guarnição da polícia militar.

Outra vítima dos acusados, o nacional NEIL ARMSTRONG DA SILVA SOARES, narra que na manhã do dia 28-10-2017, às 10h30min, na Rua Cristo Reis, bairro Rio Verde, foi abordado por dois indivíduos que estavam a pé e um deles portava uma arma de fogo. Os acusados levaram a motocicleta da vitima (HONDA BIZ 100 ano/modelo 2013/2013, cor vermelha, Placa QDN 9965, chassi 9C2HC1410DR016565), além de um aparelho celular Samsung Gran Prime preto e dois chips telefônicos. Na delegacia a vítima reconheceu o acusado CESAR AUGUSTO MENDES.

Por fim, consta nos autos o relato da vítima FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE, que diz que na manhã do dia 28-10-2017, por volta das 10h00min trafegava pela Perimetral Sul, Bairro Rio Verde, na sua motocicleta HONDA BIZ, ano 2006/2006, cor azul, quando foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma BIZ vermelha os quais colocaram uma arma calibre 38 em sua face e levaram sua moto. Posteriormente a vítima soube da prisão dos indivíduos e reconheceu ambos na delegacia.

Em sede policial CESAR AUGUSTO MENDES reservou-se ao direito de permanecer em silêncio e JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA negou a prática delituosa¿.
(sic fls. 173/173-v)

A denúncia fora recebida em 14/12/2017. (fl. 77)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 173/177-v)

Inconformados,
CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA
e
JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 190/200.

Aduzem que a pena-base dos recorrentes deve ser reformada, pois fixada de forma errônea, com a consequente aplicação no mínimo legal.

Asseveram que os apelantes confessaram os delitos, pelo que deve ser reconhecido em favor destes a atenuante de confissão.

Às fls. 222/226-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
, do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 229/232)

Coube-me por redistribuição relatar e julgar o feito. (fl. 214)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DE CESAR AUGUSTO MENDES FERREIRA

Da análise da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente o vetor judicial referente às circunstâncias do crime.

A vetorial circunstâncias do crime assim foi valorada:
¿Como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena a indicar maior reprovabilidade da conduta dos réus e como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas não pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma nesta fase para exasperar a pena base¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o uso da arma ter sido utilizado somente nesta fase para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, sendo que na terceira fase da dosimetria da pena fora considerado apenas o concurso de agentes para a majoração da pena.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como havia valorado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Presente a circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Não se reconhece a atenuante de confissão, haja vista os apelantes em Juízo, com suas supostas confissões, em verdade buscaram ludibriar o Juízo sobre o real ato delitivo, e pelo que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, este embasou seu convencimento maciçamente na narrativa das vítimas e testemunhas de acusação, sendo a versão dos apelantes ínfimas, e dissociada da realidade. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes (inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB), já que o uso da arma foi utilizado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Aplica-se ao presente caso o instituto da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), elevando-se a pena em 1/2 (metade), mantendo-se o patamar de elevação escolhido pelo Juízo de origem, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui no
quantum
de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE JOÃO VITOR GOMES DA SILVA

Da análise da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente o vetor judicial referente às circunstâncias do crime.

A vetorial circunstâncias do crime assim foi valorada:
¿Como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena a indicar maior reprovabilidade da conduta dos réus e como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas não pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma nesta fase para exasperar a pena base¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o uso da arma ter sido utilizado somente nesta fase para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, sendo que na terceira fase da dosimetria da pena fora considerado apenas o concurso de agentes para a majoração da pena.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como havia valorado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se incólume a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Presente a circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Não se reconhece a atenuante de confissão, haja vista os apelantes em Juízo, com suas supostas confissões, em verdade buscaram ludibriar o Juízo sobre o real ato delitivo, e pelo que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, este embasou seu convencimento maciçamente na narrativa das vítimas e testemunhas de acusação, sendo a versão dos apelantes ínfimas, e dissociada da realidade. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes (inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB), já que o uso da arma foi utilizado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Aplica-se ao presente caso o instituto da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), elevando-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de elevação escolhido pelo Juízo de origem, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui no
quantum
de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator